Tribunal: TJSP
Processo: 0000759-76.2016.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – pretendida a condenação pela prática de crime de tráfico de drogas – NÃO acolhimento – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SEGURO A CONFIRMAR A PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000759-76.2016.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN CARLOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público, e, de ofício, declararam extinta a punibilidade de Jean
Carlos da Silva, com base no art. 107, inc. IV, e 30, da Lei no 11.343/06.VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jean Carlos da Silva
Comarca: Paulo de Faria
Voto no 23.486
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE
LASTRO PROBATÓRIO SEGURO A CONFIRMAR A
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARA-SE
EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 260/270, que condenou Jean Carlos
da Silva pela prática do crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06, com aplicação de advertência sobre os efeitos da droga.
Em suas razões (fls. 276/283), pugna o douto
representante do Ministério Público pela condenação de Jean pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos da denúncia
que entende provada.
O recurso foi contrarrazoado pela defesa (fls.
297/298).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 309/327).
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
“JEAN CARLOS DA SILVA, vulgo 'DA' (...) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
3
denunciado e processado como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso III, todos da Lei n.o 11.343/06, porque, no dia 15 de fevereiro de 2016,
às 23h40min, na Rodovia Armando Sales de Oliveira, Km 546, Paulo de
Faria-SP, tinha consigo e transportava, em transporte público, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 10,7 gramas de 'maconha', conforme laudo de constatação.
Narra a denúncia que os policiais militares receberam denúncia anônima de
que pessoas estariam transportando drogas de São José do Rio Preto para
Paulo de Faria, utilizando-se de transporte gratuito fornecido pela Prefeitura
Municipal para assistir palestra referente às drogas. No dia dos fatos, os
policiais abordaram o veículo e fizeram revista superficial nos passageiros,
mas nada encontraram com Jean. Encontraram três porções de 'maconha'
debaixo do banco na parte traseira do veículo. Jean foi levado ao destacamento,
junto com os outros passageiros e, em revista íntima, encontraram no interior
de sua cueca mais seis porções de 'maconha' com tamanho e embalagens
idênticas àquelas encontradas no veículo. Junto com as drogas havia a quantia
de R$40,00 (quarenta reais), em notas de dez” (fl. 260).
Razão não assiste ao Ministério Público quanto ao
pleito condenatório de Jean Carlos da Silva pela prática do crime de
tráfico de drogas, tal como endereçada na inicial acusatória.
A materialidade delitiva está comprovada pelos
seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 04/06),
boletim de ocorrência (fls. 27/30), auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
4
31/32), auto de constatação preliminar (fls. 34/35), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 129/130), assim como pela prova oral colhida
em Juízo.
Quanto à autoria algumas considerações merecem
destaque.
A r. sentença considerou a prova oral:
“A testemunha Gilberto Castro Balieiro (...) declarou
que é policial militar e haviam recebido várias denúncias de que o réu estava
realizando tráfico de drogas em Paulo de Faria e que ele utilizava o serviço da
Prefeitura que levava algumas pessoas para assistirem palestras sobre drogas
em São José do Rio Preto para trazer drogas para comercializar aqui. Ele
frequentava um curso sobre drogas. Em determinado dia, receberam a
denúncia de que a van que fazia o transporte estava voltando e por volta das
23h iria parar para abastecer no posto 2000 na rodovia. Pararam no posto e
conseguiram abordar o veículo, que era uma van da prefeitura. Disse que
embaixo do banco da van havia três porções de drogas que
aparentavam ser maconha. Como o local não era apropriado para fazer
uma busca mais minuciosa, levaram as pessoas que estavam na van para a
base da polícia e lá foi feita a revista, tendo sido localizadas com ele mais
algumas porções de maconha e uma quantidade em dinheiro. As porções de
maconha estavam no interior da cueca dele. A princípio, o acusado negou
que a droga fosse dele, mas as pessoas que o acompanhavam falaram que era a
droga que ele havia comprado para comercializar em Paulo de Faria. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
5
porções encontradas na cueca eram semelhantes às porções encontradas na
van. Em relação ao dinheiro, foram encontradas quatro notas de dez reais,
totalizando R$ 40,00. Já conhecia o réu de abordagens anteriores. Disse que se
recorda apenas de Robson e Luiz que estavam acompanhando ele no momento.
Não se lembra dos nomes dos demais. No momento, eles foram abordados no
posto de combustível, mas eles foram revistados somente após na base da
polícia militar. Naquele local, não se recorda se eles foram revistados.
A testemunha Ana Maria Silva Gonçalves, ouvida à
fls.177 e mídia, declarou que era motorista da van da Prefeitura que levava as
pessoas que faziam acompanhamento lá no AME. Disse que esse foi o primeiro
dia que os levou. Depois que pegou uma senhora no hospital, passou no AME
e pegou os meninos. Na volta, foram abordados pela polícia no Posto 2000. A
polícia mandou todos os meninos descerem. Apenas ela e a senhora que faz
hemodiálise ficaram na van porque ela estava muito debilitada. A polícia
desceu todos os meninos e eles foram revistados. Disse que os policiais levaram
os meninos para revistarem em um lugar mais afastado e não dava para ver
nem ouvir. Narrou que ela pediu para poder levar a senhora embora para casa
dela e eles ficaram. Quando voltou, eles pediram para ela ir à Delegacia.
Chegando na Delegacia, o Delegado pediu para ela buscar as mães dos
meninos menores de idade. Disse que eram Robson, Silvino, DA (Jean),
Frederico, e não se lembra de Luiz. Os policiais localizaram droga dentro
da van, na parte de trás. E na parte de trás da van estavam todos os
meninos, menos o casal de senhores que fazem hemodiálise. Na hora não ouviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
6
nenhum deles assumir a propriedade da droga. A droga foi localizada no
posto. Na Delegacia não sabe dizer se localizaram mais droga com algum dos
meninos, porque disse que saiu para buscar as mães dos meninos menores de
idade.
A testemunha Robison de Jesus Moreira, ouvido à
fls.178 e mídia, declarou ter 15 anos e prestou depoimento acompanhado de
sua mãe. Disse que estava na van voltando de Rio Preto quando foram
abordados no posto. Narrou que lá em Rio Preto, eles faziam tratamento no
AME para dependência. Disse que fazia curso porque bebia álcool e que o Jean
também fazia tratamento lá, mas para droga. Narrou que saíram de Paulo de
Faria por volta das 17h, chegaram por volta das 19h, tinha um intervalo até
as 20:30h para entrar na sala para fazer o tratamento. Nessa hora, o Luiz
Eduardo saiu, ele voltou e estava com nove entorpecentes. Fizeram o curso,
comeram o lanche que eles davam e voltaram para van, que chegava por volta
das 22h. Vieram embora, narrou que voltou dormindo e ao chegaram no Posto
2000, teve a abordagem e os policiais mandaram todos descerem. Foi nessa
hora que acordou e viu o Luiz Eduardo jogando os entorpecentes. Os
policiais os revistaram e não acharam nada. Na van, eles encontraram os
entorpecentes. Os policiais o levaram para o fundo e ele disse que não sabia
porque estava com medo de o Borbeck, que é o Luiz Eduardo, pegar ele depois.
Não falou nada. Narrou que levaram eles para base da polícia e na Delegacia
ele disse que a droga era do Borbeck, assinou um papel e foi embora. Disse
que tem certeza que falou que a droga era do Luiz Eduardo. Não sabe se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
7
foi encontrada mais droga na cueca do Jean. Disse que lá em Rio Preto,
disse que o Jean não saiu para dar uma volta lá no AME, porque a
mulher que monitorava não deixava. O Luiz Eduardo saiu escondido, ele
tinha 17 anos. Relatou que conhecia dois policiais que fizeram abordagem. No
posto, os policiais os revistaram, mas não acharam nada. Acharam somente na
van, que viu o Luiz Eduardo jogando. Disse que tem certeza que foi Luiz
Eduardo porque quando ele chegou na van mostrou para ele, para o Jean e
para o Frederico, que é um senhorzinho. Afirmou que eram nove paradas
quadradas embaladas em uma sacola branca, que pagou uns 30, 40
reais, não sabe ao certo. Disse que conhece o Jean de vista e é amigo do Luis
Eduardo. Não sabe se a droga era para ele usar ou para vender. Disse que não
falou nada na Delegacia, apenas assinou um papel e foi embora. No posto de
gasolina, os policiais os revistaram e os levaram para um local reservado para
fazer perguntas, foi nesse momento que ele falou que não sabia e levou um
tapa na orelha.
A testemunha Daniel Fernando Furlan, ouvido por
carta precatória, conforme fls. 238 e mídia, declarou que receberam
informações de que as segundas-feiras ou as terças de cada semana um ônibus
saia de Paulo de Faria até São José do Rio Preto para medidas socioeducativas
e alguns delitos de menor potencial ofensivo. Disse que receberam informações
dos motoristas da Prefeitura que acompanhavam essas pessoas no ônibus, os
quais percebiam que ao chegar em São José do Rio Preto haviam motos
esperando alguns deles, que já montavam nessas motos, saiam e só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
8
retornavam próximo ao horário de ir embora. Chegou denúncia também para
o pessoal da Prefeitura que conduzia o ônibus de que eles estavam
transportando entorpecente para Paulo de Faria. Declarou que os policiais
estavam realizando patrulhamento na área rural devido a furto de tratores e
maquinários e visualizaram o ônibus no Posto 2000. Abordaram o veículo no
posto e foram encontrados no chão do micro ônibus, na última fileira dos
bancos da van, três invólucros de substância verde semelhante a maconha. Os
que estavam lá foram abordados, mas, a princípio, nada localizado com o
acusado. Estavam o Jean, mais dois menores, um terceiro com problemas
psicológicos, mais a condutora do veículo que era da prefeitura. No momento,
todos negaram e ninguém confirmou a posse do entorpecente. Levaram todos
eles, juntamente com a motorista para o DP, onde foi feita revista e foram
encontrados nas vestes do Jean mais seis invólucros com as mesmas
características e quatro notas de dez reais. Disse que os menores foram
indagados e eles afirmaram que a droga pertencia ao Jean Carlos. Não
falaram qual seria a destinação. Apenas que quem estava trazendo drogas era
o Jean. Em todo momento ele negou, mesmo depois que a droga foi encontrada
ele negou. Os dois adolescentes afirmaram que a droga pertencia a ele.
Interrogado em juízo à fls.200 e mídia, o réu Jean Carlos
da Silva narrou que por volta das 17h entrou na van que passou perto de sua
casa e chegaram em Rio Preto às 18:45h para palestra. Disse que faz cinco
anos que frequenta essa palestra e que, nesse dia, ficou lá dentro assistindo
televisão, a psicóloga o chamou as oito horas da noite e ficam lá uma hora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
9
meia. Participa quem tem dependência a álcool e droga. Todos já tinham
passado para conversar com a psicóloga, só faltava ele. Saiu de lá era umas
21:30h, foi o último a entrar na van e voltaram para Paulo de Faria. Disse que
veio dormindo no fundo e só acordou quando os policiais pararam a van.
Fizeram abordagem em todo mundo. Revistou todo mundo, mas não achou
nada com ninguém. Revistaram a van e acharam essa droga no banco traseiro
da van. Disse que também estavam sentados lá os outros adolescentes, Robson
e Luiz Eduardo. No posto, ninguém assumiu a droga. Levaram todos para
delegacia. Disse que naquele dia não saiu do AME. Não viu quem saiu. Os
adolescentes não têm autorização para sair de lá porque eles não deixam.
Quando ele fez 18 anos podia sair, mas não saiu. Os policiais perguntaram de
quem era a droga. Disse que não sabia de quem era a droga e que ouviram um
de cada vez. Narrou que o mandaram agachar três vezes, levantar a mão para
cima e depois o algemaram, dizendo que estava preso, porque disseram que
encontraram seis entorpecentes com ele. Mas ele afirmou que os nove
entorpecentes foram encontrados dentro da van e todas as testemunhas viram
que não encontraram nada com ele e não encontraram nada em sua cueca.
Disse que acharam nove na van, mas na Delegacia disseram que seis estavam
com ele. Na Delegacia ninguém assumiu a droga. Foi o último a falar na
Delegacia. Disse que foi acusado porque era maior de idade e estava no banco
de trás. Faz cinco anos que vai nesse curso, desde 2011 e nunca aconteceu
nada disso. Declarou que não tinha dinheiro com ele. Afirmou que ficou
internado em 2014, por oito meses e quatro dias em Limeira, saiu da clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
10
em 2014 mesmo e estava limpo há dois anos e pouco, ia toda terça-feira para
esse curso no AME. Disse que não conhecia os policiais que fizeram a
abordagem e não tem nada contra eles. Acredita que os policiais jogaram a
culpa nele porque estava sentado no banco de trás, junto com os adolescentes.
Afirmou que no dia frequentou o tratamento e não teve problemas com
nenhum dos outros que estavam na van” (fls. 262/265).
De início, não se há olvidar quanto à apreensão dos
entorpecentes em poder do Apelado haja vista ser confirmada nas
declarações judiciais fornecidas pelos agentes da lei Gilberto Castro
Balieiro e Daniel Fernando Furlan, conforme, aliás, consignado na r.
sentença: “tanto na fase do inquérito policial (fls.07 e 10), quanto em Juízo
(fls.176 e 238 e mídias), ambos afirmaram que no dia da abordagem foram
encontradas na posse do réu seis porções de droga dentro de suas vestes
íntimas. E que essa parte da droga encontrada na cueca do denunciado era
muito semelhante à parte da droga encontrada embaixo do banco no fundo da
van, local onde o réu se sentou na volta de São José do Rio Preto para Paulo de
Faria, o que torna razoável concluir que esta também lhe pertencia” (fl. 267).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
11
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
12
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
O conjunto probatório não confirma, de forma
segura, a finalidade mercantil das porções de maconha localizadas em
poder de Jean, em outras palavras, se seu destino era a venda para o
consumo de terceiros ou para o próprio consumo.
Com o Apelado, como se viu e realçou, foram
apreendidas 10,7g de maconha, individualizadas em 09 porções e
apenas R$ 40,00 em espécie.
Não se pode olvidar que os policiais militares
receberam denúncias anônimas indicando a promoção do tráfico de
drogas, contudo seus relatos são conflitantes em pontos essenciais.
No depoimento de Gilberto Castro Balieiro
afirmou-se que “(...) haviam recebido várias denúncias de que o réu estava
realizando tráfico de drogas em Paulo de Faria e que ele utilizava o serviço da
Prefeitura que levava algumas pessoas para assistirem palestras sobre drogas
em São José do Rio Preto para trazer drogas para comercializar aqui”.
Já no depoimento de Daniel Fernando Furlan, sem
indicar delação com relação ao Apelado, afirmou-se que: “(...)
receberam informações de que as segundas-feiras ou as terças de cada semana
um ônibus saia de Paulo de Faria até São José do Rio Preto para medidas
socioeducativas e alguns delitos de menor potencial ofensivo. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
13
receberam informações dos motoristas da Prefeitura que acompanhavam essas
pessoas no ônibus, os quais percebiam que ao chegar em São José do Rio Preto
haviam motos esperando alguns deles, que já montavam nessas motos, saiam e
só retornavam próximo ao horário de ir embora. Chegou denúncia também
para o pessoal da Prefeitura que conduzia o ônibus de que eles estavam
transportando entorpecente para Paulo de Faria”.
Não obstante os agentes de segurança pública já
tivessem a rotina dos traficantes preestabelecida não se guarneceram
de realizar campana ou monitoramento das viagens realizadas pela
Prefeitura de Paulo Faria.
Durante a abordagem policial não se localizou
nenhum petrecho que indicasse o nefasto comércio de drogas. Nada
foi apreendido. Não se reteve o celular de Jean, tampouco as
testemunhas presenciais indicaram qualquer atividade criminosa.
Sequer a motorista da van Ana Maria Silva
Gonçalves identificou algum comportamento estranho, tal como
relatado pelo policial militar Daniel Fernando Furlan, limitando-se,
em essência, a confirmar apreensão das drogas na parte de trás do
veículo sem apontar nenhum possuidor.
Desta forma, não há prova que indique ou, ao
menos funcione como indício razoável, ser Jean traficante.
Logo, não estando bem delineada a prática delitiva
do crime mais grave, é de rigor a manutenção da condenação, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000759-76.2016.8.26.0430 -Voto no
14
como proferida em primeiro grau.
Em consequência, é de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
O art. 30, da Lei no 11.343/06, dispõe que o prazo
prescricional do crime de posse de drogas para uso pessoal é de 02
anos, prazo que se encontrou escoado após a publicação da r. sentença
penal condenatória (22 de novembro de 2017 - cf. certidão, 271).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
Ministério Público, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade de Jean
Carlos da Silva, com base no art. 107, inc. IV, e 30, da Lei no 11.343/06.
AMARO THOMÉ
Relator